Tribunal: TJDFT
Processo: 0701922-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO QUITADO EM DEMANDA EXTINTA EM 2019. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. NOVOS DESCONTOS LANÇADOS 4 ANOS DEPOIS. COBRANÇAS INDEVIDAS. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
2. Na hipótese, as partes discutiram em outra demanda (0709157-60.2019.8.07.0020) o débito de cartão de crédito consignado, tendo a sentença fixado valor a ser pago pelo consumidor e determinado que o banco suspendesse os descontos em folha de pagamento. O consumidor quitou a dívida em dezembro de 2019 e o banco, intimado pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer, informou ao Juízo em novembro de 2019 que havia suspendido os descontos no contracheque da autora. O cumprimento de sentença foi extinto pela satisfação das obrigações de ambas as partes em janeiro de 2020.
3. Viola a boa-fé objetiva a conduta do fornecedor que efetua lançamentos de débito na folha de pagamento do consumidor sem fundamento contratual e, bem por isso, é cabível a devolução em dobro do valor descontado indevidamente.
4. O desconto indevido de dívida inexistente que subtrai quantia relevante do salário, per se, justifica a compensação pelos danos morais, diante das evidentes preocupações e angústias experimentadas pela autora que se viu privada de parte dos recursos necessários à sua subsistência.
5. Ante as particularidades do caso concreto e os critérios que orientam a fixação da compensação por danos morais, mostra-se adequado o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.